Tribunal: STJ
Processo: 0028380-72.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892631 - DF (2025/0104879-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: WAGNER DE SOUZA SOARES - DF017163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em
desfavor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) objetivando a recomposição de preços referentes a contrato firmado
para a execução de obras de ampliação da capacidade e modernização de
ligação rodoviária. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada
para modular os juros de mora incidentes sobre o valor condenatório e
majorar a verba honorária, afastando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC,
por se tratar de recurso interposto sob a égide da legislação processual
anterior. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto pelo DNIT contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial na origem.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC, Súmula n. 5/STJ e Súmula n. 7/STJ. A parte
agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50424534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: aed52462-b651-450e-a51b-dd92804d9150

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: aed52462-b651-450e-a51b-dd92804d9150

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892631 - DF (2025/0104879-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: WAGNER DE SOUZA SOARES - DF017163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em
desfavor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) objetivando a recomposição de preços referentes a contrato firmado
para a execução de obras de ampliação da capacidade e modernização de
ligação rodoviária. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada
para modular os juros de mora incidentes sobre o valor condenatório e
majorar a verba honorária, afastando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC,
por se tratar de recurso interposto sob a égide da legislação processual
anterior. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto pelo DNIT contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial na origem.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC, Súmula n. 5/STJ e Súmula n. 7/STJ. A parte
agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49449813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:56
Código de Controle do Documento: a2dab492-070c-48e8-904f-868cff14887c

Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em desfavor do
Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) objetivando a recomposição
de preços referentes a contrato firmado para a execução de obras de ampliação da
capacidade e modernização de ligação rodoviária. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada
para modular os juros de mora incidentes sobre o valor condenatório e majorar a verba
honorária, afastando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso
interposto sob a égide da legislação processual anterior.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo
da ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAESTRUTURA
DE
TRANSPORTES (DNIT). OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
FEDERAL. ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS
PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NO EDITAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. QUEBRA DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO- FINANCEIRO. ATO LÍCITO. FATO DO PRÍNCIPE.
RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS.
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE CORRECÃO MONETÁRIA E JUROS
MÓRATÓRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO MONETÁRIA E
AOS
JUROS
DE
MORA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

ARBITRAMENTO. VERBA IRRISÓRIA.

No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo
DNIT contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
É o relatório.
VOTO

A decisão recorrida, que não conheceu do agravo em recurso especial,
considerou que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento da S
úmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49449813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:56
Código de Controle do Documento: a2dab492-070c-48e8-904f-868cff14887c

Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações
dissociadas da decisão recorrida, referentes à matéria de mérito do recurso especial, que
nem sequer chegou a ser submetido ao juízo de admissibilidade.
Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, ensejando, assim, a incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Ressalta-se que a mesma exigência é prevista no art. 1.021, § 1°, do Código de Processo
Civil de 2015.
Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência: AgInt no REsp n. 1.600.403
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
23/8/2016
; AgInt no AREsp n. 873.251/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
31/8/2016
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 864.079/PR,
19/5/2016
30/5/2016
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/8/2016
8/9/2016
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:56
Código de Controle do Documento: a2dab492-070c-48e8-904f-868cff14887c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.892.631 / DF
Número Registro: 2025/0104879-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00283807220084013400 200834000285344 283807220084013400
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO : WAGNER DE SOUZA SOARES - DF017163
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO : WAGNER DE SOUZA SOARES - DF017163
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 03a5822b-3309-4d34-8115-ca177eefe2d5

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 03a5822b-3309-4d34-8115-ca177eefe2d5